Tribunal: TJSP
Processo: 1012260-98.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012260-98.2019.8.26.0011/50000 - 1
Registro: 2020.0000554933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012260-98.2019.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é embargada RENATA MAGRI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012260-98.2019.8.26.0011/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1012260-98.2019.8.26.0011/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Sul América Serviços de Saúde S/A
Embargado: Renata Magri Justiça Gratuita
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1012260-98.2019.8.26.0011
Juiz(íza) Prolator(a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
VOTO no 13287
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Apontamento de omissão e contradição – Ausência de vícios do
art. 1.022, CPC – Objetivo infringente – Prequestionamento –
Desnecessidade de manifestação explícita das normas que
envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025, CPC – Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 258/264, que, por votação unânime,
negou provimento às apelações interpostas pelas partes, para manter a
sentença.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
contradição no acórdão, no que se refere a não obrigatoriedade da seguradora
em arcar com procedimentos que não atendem exigências previstas no rol de
procedimentos básicos da ANS.
Prequestionou a matéria.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte
ementa:
“DESERÇÃO. Não configurada. Guia DARE
juntada
sem
comprovante
de
pagamento.
Certidão
atestando que a guia consta como paga no Portal de
Custas. Preliminar rejeitada.
PLANO DE SAÚDE. Beneficiária submetida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012260-98.2019.8.26.0011/50000 - 3
3
a cirurgia bariátrica. Negativa de cobertura a cirurgia plástica
reparadora (mamoplastia bilateral com inclusão de próteses
mamárias). Alegação de não previsão no rol da ANS.
Descabimento. Procedimento complementar e necessário
ao tratamento da doença. Prescrição médica. Súmulas 102
e 97 do TJSP. Recusa indevida. Dano moral não
configurado. Mero aborrecimento. Não comprovação de
urgência ou de que a negativa da ré ocasionou piora no
estado de saúde da autora. Sentença mantida. Recursos
não provido”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012260-98.2019.8.26.0011/50000 - 4
4
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora